Tribunal: TJES
Processo: 5020371-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020371-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: CAROLINA CASOTTI PEREIRA DAS POSSES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - NULIDADE DE CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Observado o procedimento previsto nos Atos Normativos TJES nº 37/2021 e nº 64/2021 e no Manual do Usuário Externo do PJE foi devidamente observado por este Poder Judiciário, não há que se falar em nulidade de citação.

2.
Os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, devem ser suportados por aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020371-91.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: CAROLINA CASOTTI PEREIRA DAS POSSES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos de terceiro” opostos por CAROLINA CASOTTI PEREIRA DAS POSSES, ora Apelada, em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 7543200, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu os embargos de execução opostos para cancelar a constrição realizada nos autos do processo nº 0007830-92.2013.8.08.0048 sobre o imóvel inscrito na matrícula n° 2.854, Livro 02, Ficha 1, do Cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI) da Comarca de Itarana/ES.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7543216, em que aduz, em síntese, a nulidade de citação, e, sucessivamente pugna pela reforma do capítulo da sentença que o condenou a pagar honorários sucumbenciais aduzindo que não deu causa à oposição dos presentes embargos à execução.

A Apelada apresentou as contrarrazões id 7543222, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020371-91.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: CAROLINA CASOTTI PEREIRA DAS POSSES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “embargos de terceiro” opostos por CAROLINA CASOTTI PEREIRA DAS POSSES, ora Apelada, em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A, ora Apelante.

Pela sentença id 7543200, o MMº. Juiz de Direito
a quo
acolheu os embargos de execução opostos para cancelar a constrição realizada nos autos do processo nº 0007830-92.2013.8.08.0048 sobre o imóvel inscrito na matrícula n° 2.854, Livro 02, Ficha 1, do Cartório de Registro Geral de Imóveis (RGI) da Comarca de Itarana/ES.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7543216, em que aduz, em síntese, a nulidade de citação, e, sucessivamente pugna pela reforma do capítulo da sentença que o condenou a pagar honorários sucumbenciais aduzindo que não deu causa à oposição dos presentes embargos à execução

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal do Apelante, o decisum recorrido não merece reparo.

No que pertine à alegada nulidade de citação, extrai-se, do detido exame dos autos, que o procedimento previsto nos Atos Normativos TJES nº 37/2021 e nº 64/2021 e no Manual do Usuário Externo do PJE foi devidamente observado por este Poder Judiciário, consoante id 8213161 e 8704064 dos autos eletrônicos de origem, não tendo sido demonstrado pelo Apelante qualquer erro operacional no sistema no que se refere quanto ao ato realizado.

No mesmo sentido, vem entendendo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no julgamento da apelação cível n. 5000256-18.2021.8.08.0002, de relatoria do Exma. Sra. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, assim ementada:

"APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PREJUDICIAL AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL CERTIFICADO PELA SERVENTIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROCESSUAL DE DEMONSTRAR QUE NÃO TEVE CIÊNCIA DA CITAÇÃO POR FALHA DO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ÚNICA MATÉRIA DE DEFESA QUE FOI ENFRENTADA NA SENTENÇA E NESTE RECURSO DE APELAÇÃO. QUESTÃO REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO DA SERVIDORA E REINTEGRAÇÃO AO CARGO ANTERIORMENTE OCUPADO. AUSÊNCIA DE "PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DA REMUNERAÇÃO DO PERÍODO DE INDEVIDO AFASTAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO DURANTE O PERÍODO DE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SOMENTE APÓS REITERAÇÃO FORMULADA PELA SERVIDORA. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Não há como reconhecer a invalidade da citação efetuada nesta demanda, tendo em vista que o procedimento previsto nos Atos Normativos TJES nº 37/2021 e nº 64/2021 e no Manual do Usuário Externo do PJE, ao contrário do asseverado pelo apelante, foi devidamente observado por este Poder Judiciário.(...)"

Portanto, não há como reconhecer a ocorrência de nulidade de citação no presente caso concreto.

Por outro turno, quanto ao capítulo recursal que impugna a condenação na verba sucumbencial, compulsando detidamente os autos da execução n. 0007830-92.2013.8.08.0024, que ensejou a oposição dos presentes embargos à execução, extrai-se que, às fls. 168/169 (id 7543174), o Apelante indicou expressamente ao Juízo como área real do imóvel aquela que foi levada à praça, isto é, aquela correspondente ao bem que pertence à Apelada.

Portanto, em que pese a posterior constatação do erro e o consequente pedido de anulação do leilão, a constrição judicial foi levada a efeito por ato do Apelante.

Não há como se reconhecer, portanto, qualquer equívoco na sentença recorrida ao condenar o Apelante nos ônus sucumbenciais com fulcro no princípio da sucumbência.

Ademais, ainda que assim não fosse, como visto, a constrição foi levada a efeito por requerimento expresso do Apelante, donde se extrai que, também à luz do princípio da causalidade, os honorários devem ser por este suportado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões